Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-62.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015589-62.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - AUTO ELETRICA - CNPJ: 04.171.752/0001-76 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 559.375.511-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA — NÃO VERIFICAÇÃO — GARANTIA À RECORRIBILIDADE.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
José Carlos da Silva – Auto Elétrica
e
José Carlos da Silva
contra decisão que deu provimento a apelação do
Estado de Mato Grosso
(Id. 144820671).

Assegura que “
a relatoria ao decidir monocraticamente o recurso de apelação interposto ingressou no mérito recursal decidindo fora das hipóteses autorizadas e delimitadas pelo inciso IV, art. 932 do Código de Processo Civil, usurpando competência do órgão colegiado
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 174136192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 166284655 – fls. 1/5).

É este o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. [...]. (Id. 162531464).

Em decisão monocrática proferida na data de 26 de abril de 2023, dei provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução (
Id. 166284655 – fls. 4)
.

Todavia, discorda o agravante, porque, segundo alega, o recurso não poderia ter sido decidido de forma monocrática, pelo que, deve ser submetido à apreciação do órgão colegiado.

A possibilidade de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade, mas sim, preserva-se, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática. Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que apenas uma decisão colegiada autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete nº 568 da Súmula da Jurisprudência que assim, dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

E, na hipótese, este Tribunal repetidas vezes decidiu que, é correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Nesse sentido: agravo interno 0045442-92.2014.811.0041, relatora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de junho de 2023; apelação 1000157-14.2021.811.0106, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de junho de 2022; apelação 1002698-40.2019.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 17 de maio de 2022; apelação 1008232-97.2020.811.0002, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 25 de abril de 2022).

Logo, não há falar em nulidade da decisão monocrática, pois com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

Por fim, alegado somente questões procedimentais, mantem-se sólidos os fundamentos da decisão monocrática.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023